Tribunal: STF
Processo: Rcl 42017
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000696-97.2014.5.03.0111, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da sentença mantida pela decisão ora reclamada, in verbis:
    “Nesse contexto, necessário ressaltar que o fenômeno hodierno da terceirização não se encontra integralmente regulamentado por meio de lei, tendo a jurisprudência cuidado de delimitá-lo, para evitar a lacuna prejudicial à proteção do trabalhador, eis que se trata de realidade social que necessitava ser enfrentada pela atividade judicante. Deve-se ter em vista que, mesmo correspondendo a uma necessidade sócio-econômica, o contrato de fornecimento de mão-de-obra pode tornar-se instrumento de burla e fraude às leis de proteção ao trabalhador subordinado, sempre que a substituição da via normal da contratação for injustificada. Indispensável, outrossim, é perquirir se a mão-de-obra contratada visa a atender à finalidade basilar da empresa, quando, então, a força de trabalho deve ser obtida pela via normal, pois a substituição pelo contrato de fornecimento somente se justifica quando a mão-de-obra é requerida por circunstâncias especiais. A Súmula 331 do Colendo TST resumiu as hipóteses possíveis para a terceirização lícita das relações de trabalho, sendo permitida a contratação de trabalhadores por interposta empresa em qualquer das quatro hipóteses descritas a seguir: a)trabalho temporário, nos moldes da Lei no. 6.019/74 (item I da Súmula); b)atividades de conservação e limpeza, regidas pela Lei no. 5.645/70 (item III, parte intermediária da Súmula); c)serviço de vigilância bancária, disciplinado pela Lei no. 7.102/83 (item III, primeira parte da Súmula) e d)serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, nesse último caso, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta entre este e o trabalhador terceirizado (parte final do item III da Súmula). Configura-se fraude à legislação trabalhista a terceirização de mão-de-obra diretamente ligada às atividades-fins da empresa tomadora dos serviços. A consequência da terceirização ilícita é a formação de vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços, na esteira do entendimento consubstanciado no item I da Súmula 331 do C. TST, e daquela, reconhecida como lícita, é o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador.
    […]
    Como se verifica, os serviços prestados pela reclamante não eram serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, pelo contrário, uma vez que, como atendente, fazia cobranças e recebia ligações para solucionar inadimplências de clientes com o Banco Bonsucesso, sendo inarredável a conclusão de que tais atividades encontravam-se, sim, totalmente inseridas na atividade-fim do banco demandado. 
    [...]
    À vista disso, inafastável a conclusão de que a terceirização levada a efeito pelos réus (de serviços diretamente relacionados à atividade-fim do segundo, o Banco Bonsucesso S/A), deu-se de forma ilícita, em clara fraude à legislação e aos direitos trabalhistas, com flagrantes prejuízos à autora, o que atrai a incidência do disposto no art. 9º da CLT, que comina de nulidade os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas, formando-se o vínculo jurídico de emprego da obreira diretamente com o 2º reclamado, a partir de 01.julho.2013 (vide Ficha de Registro de Empregados à f. 116 MUDANÇAS DE SEÇÃO), tomador e real beneficiário de sua força de trabalho, nos termos da Súmula no. 333, inciso I, do Colendo TST. ” (Doc. 13)
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Érica Rainy de Jesus Costa.
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que havia julgado procedente a ação, declarando ilícita a terceirização e deferindo os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora. 
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000696-97.2014.5.03.0111. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0000696- 97.2014.5.03.0111, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pela autora da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização solidária do ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou o ora reclamante, subsidiariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pela autora da ação, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto, já que guarda similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da decisão vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa do seguinte excerto da sentença mantida pelo juízo ora reclamado: 
    “Como se verifica, os serviços prestados pela reclamante não eram serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, pelo contrário, uma vez que, como atendente, fazia cobranças e recebia ligações para solucionar inadimplências de clientes com o Banco Bonsucesso, sendo inarredável a conclusão de que tais atividades encontravam-se, sim, totalmente inseridas na atividade-fim do banco demandado. 
    [...]
    À vista disso, inafastável a conclusão de que a terceirização levada a efeito pelos réus (de serviços diretamente relacionados à atividade-fim do segundo, o Banco Bonsucesso S/A), deu-se de forma ilícita, em clara fraude à legislação e aos direitos trabalhistas, com flagrantes prejuízos à autora, o que atrai a incidência do disposto no art. 9º da CLT, que comina de nulidade os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas, formando-se o vínculo jurídico de emprego da obreira diretamente com o 2º reclamado, a partir de 01.julho.2013 (vide Ficha de Registro de Empregados à f. 116 MUDANÇAS DE SEÇÃO), tomador e real beneficiário de sua força de trabalho, nos termos da Súmula no. 333, inciso I, do Colendo TST. ” (Doc. 13, grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas à presente: Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 19.598-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 23.024-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000696-97.2014.5.03.0111, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Cite-se a beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente